Tribunal: TJDFT
Processo: 0007440-10.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE NOVO LAUDO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. FALSIDADE DA ASSINATURA OPOSTA NO CONTRATO AFASTADA. PORTABILIDADE. REGULARIDADE.
1. Inexistente o alegado cerceamento de defesa em razão do não deferimento da segunda perícia judicial, pois o Juízo monocrático analisou o pedido de nova perícia realizado pelo apelante e homologou de forma fundamentada o laudo pericial após a apresentação de novos esclarecimentos pela perícia judicial.
2. A impugnação apresentada pelo autor, com a apresentação de laudo particular, foi objeto de esclarecimentos por parte da Perita Judicial em laudo próprio, inexistindo ofensa aos artigos 473, inciso IV, §1o e 477, §2o, inciso I, ambos do CPC.
3. Em laudo complementar, a perícia judicial confirmou as conclusões apresentadas quanto à correspondência entre as assinaturas apresentadas pelo autor e aquela constante no contrato impugnado, afastando a ocorrência de falsidade por imitação servil diante da espontaneidade do punho padrão e da ausência de índices fraudulentos.
4. Mostra-se correta a r. sentença monocrática quanto à improcedência dos pedidos formulados diante da ausência de comprovação por parte do autor de que foi vítima de fraude. Os correios eletrônicos demonstram que houve de fato tratativas com interesse em realizar a portabilidade oferecida pela empresa, inclusive com envio dos documentos necessários. As prestações permaneceram similares e não houve demonstração de situação que justifique a incidência do instituto da lesão (art. 157 do Código Civil).
5. Apelo não provido. Preliminares rejeitadas.